Tribunal: TJES
Processo: 5002827-84.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002827-84.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALBUZA ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: ROSEMERE DE ANDRADE LOUZADA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANO. REPARAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE EM 04/05/2022 CONTRATOU OS SERVIÇOS DA RÉ PARA O DESPEJO DE TERRA EM SUA RESIDÊNCIA. NO DIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AO TENTAR ENTRAR NA CASA O EMPREGADO DA REQUERIDA COLIDIU O VEÍCULO COM O TELHADO DE SEU PORTÃO CAUSANDO DANO A ESTRUTURA E DERRUBANDO AS TELHAS. AO TENTAR RESOLVER JUNTO A EMPRESA NÃO OBTEVE ÊXITO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A CONDENAÇÃO DA PLEITEADA NO PAGAMENTO DE R$7.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$3.300,00 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E NA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTRAPOSTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA ORA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. QUANTO AOS PEDIDOS CONTRAPOSTOS APRESENTADOS, JÁ FOI DEFERIDO EM JUÍZO O EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA DA CONSUMIDORA, INEXISTINDO NOS AUTOS QUALQUER INDICATIVO DE DANO À IMAGEM DA EMPRESA REQUERIDA, NÃO SENDO CABÍVEL PORTANTO O DANO MORAL PLEITEADO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)